Tribunal: STF
Processo: HC 214444
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. ROUBO. PRISÃO PREVENTIVA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PRECEDENTES. DENEGAÇÃO DA ORDEM.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão proferida pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça: a Quinta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 157.356/SP.



     



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante, em 12/04/2021, ante a suposta prática do crime do art.157, § 2º, inc. II, do Código Penal e do art. 244-B da Lei nº 8.069, de 1990 (roubo praticado em concurso de pessoas e corrupção de menor). O r. juízo da Segunda Vara da Comarca de Ubatuba/SP, acolhendo requerimento do Ministério Público, converteu o flagrante em prisão preventiva.



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o E. Tribunal de origem, que indeferiu a ordem. Contra essa decisão, formalizou-se recurso ordinário no Superior Tribunal de Justiça. 



    4. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta a inidoneidade dos fundamentos da decisão pela qual decretada a prisão preventiva, afirmado-os alicerçados na gravidade abstrata do delito. Diz ausentes os requisitos elencados no art. 312 do Código Penal. 



    5. Requer, liminarmente e no mérito, o afastamento da prisão. 



    6. Consulta ao sítio do citado Tribunal de Justiça, realizada em 19/04/2022, revelou ter, o juízo, em 25/02/2022, negado pedido de liberdade provisória. O processo, que tramita perante a Segunda Vara Criminal de Ubatuba/SP, sob o nº 1500702-51.2021.8.26.0642, está aguardando audiência de instrução e julgamento.



    É o relatório.



    Decido.



    7. O Juízo, ao determinar a prisão preventiva, assentou: 



    "Segundo consta, a vítima praticava esporte ao ar livre quando foi abordado pelo autuado, acompanhado de outros dois adolescentes, tendo estes forçado a parada da vítima colocando suas bicicletas no caminho desta, enquanto o autuado Lucas abordou a vítima por trás, simulando o uso de arma de fogo, subtraindo uma corrente de ouro do pescoço da vítima e tentado pegar o celular de seu bolso, momento em que a vítima reagiu e foi agredida por Lucas, tendo, então, populares aproximado fazendo com que os autores se evadissem do local. Um dos adolescente foi abordado por populares cerca de 20 metros do local dos fatos, tendo os policiais localizado o autor e o outro adolescente próximo ao local, tendo o adolescente mostrado onde teriam deixado o objeto subtraído, o qual foi reconhecido e devolvido à vítima, a qual também reconheceu os autores do delito. 



    A acusação que pesa contra o autuado é gravíssima. 



    Trata-se de crime que traz grande desassossego para a sociedade, porque incute nas pessoas um sentimento de medo e impotência, acarretando, com isso, a perda ou a limitação de um dos direitos mais sagrados do homem, qual seja: a liberdade de ir e vir. 



    Ressalte-se, ainda, que o indiciado foi detido há poucos dias por delito de furto, no qual fora beneficiado com a liberdade provisória (fls. 38). Ora, tendo praticado novo delito em tão pouco tempo, presume-se que, caso permaneça em liberdade, voltará a praticar novos delitos. 



    Em resumo, o estado de liberdade do autuado coloca em risco o corpo social e o ordenamento jurídico penal, de modo que o cárcere cautelar, por ora, representa a medida mais adequada. 



    Verifica-se, portanto, que não é o caso de concessão de liberdade provisória, visto que a pena para a infração penal imputada ao acusado é superior a 04 anos (art. 313, I, CPP) e as medidas cautelares alternativas à prisão preventiva (art. 319 do CPP), não se mostram suficientes, adequadas e proporcionais à gravidade do fato praticado e à periculosidade de seu autor, tendo em vista que, já aplicadas em seu favor recentemente, não foram aptas a impedi-lo de executar novo delito. 



    De resto, nessa fase inicial, não entendo presentes elementos concretos que indiquem concessão de outra medida cautelar, senão a segregação do autuado, ficando ressalvado que esta decisão não impede a análise de concessão em momento oportuno.” (e-doc 3, p. 1, grifos nossos).



    8. Os fundamentos são válidos, no que demonstrada a gravidade concreta da conduta pelo seu modus operandi — o paciente e dois adolescentes, simulando porte de arma de fogo, abordaram a vítima, que praticava atividades ao ar livre, tendo-lhe subtraído, mediante ameaça e agressão física, uma corrente de ouro — e o risco de reiteração delitiva, tendo em vista que o fato ocorreu quado o paciente estava em liberdade provisória em razão da prática de furto há poucos dias, evidenciam o risco à ordem pública. A esse respeito, cito os seguintes precedentes:



     



    “HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. POSSIBILIDADE. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. LEGITIMIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA LASTREADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PACIENTE EM GOZO DE LIBERDADE PROVISÓRIA, QUANDO DA PRÁTICA DE NOVO DELITO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I - Conforme entendimento da Segunda Turma deste Tribunal, não configura óbice ao conhecimento do writ o fato de a sua impetração ser manejada em substituição a recurso extraordinário. II - A decisão pela prisão calcou-se no pressuposto da garantia da ordem pública, uma vez que a variedade de droga apreendida (33 invólucros de crack, 6 de maconha e 6 de cocaína) e o risco de reiteração criminosa justificaria o decreto da custódia cautelar. III - Considera-se legal o decreto de prisão preventiva que “aponta de maneira concreta a necessidade de garantir a ordem pública, ante o fundado receio de reiteração delituosa” (HC 122.622/MG, Rel. Min. Teori Zavascki). Precedentes. IV – Paciente preso em flagrante quando estava em liberdade provisória, o que sugere a ineficácia da aplicação de qualquer das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP. V – Ordem denegada.”



    (HC nº 139.214/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 28/03/2017, p. 06/04/2017; grifos nossos)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO MAJORADO. REGIME FECHADO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. REGIME FECHADO: GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (HC nº 192.120-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 30/11/2020, p. 03/12/2020; grifos nossos)



    9 . Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de abril de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator